Tribunal: TJES
Processo: 5013772-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao agravado a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. O recorrente sustenta a imprescindibilidade do referido exame, diante da gravidade do delito praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a progressão de regime prisional, a gravidade abstrata do crime praticado autoriza a exigência de exame criminológico, mesmo diante do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da LEP, em sua redação anterior à Lei nº 14.843/2024, exige apenas o cumprimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário) para a progressão de regime.

4. O exame criminológico não constitui requisito obrigatório, podendo ser determinado excepcionalmente e de forma fundamentada, conforme entendimento consolidado do STF (Súmula Vinculante nº 26) e do STJ (Súmula 439).

5. A gravidade abstrata do delito não configura fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico, impondo-se a demonstração de elementos concretos extraídos da execução da pena.

6. O agravado cumpriu o requisito objetivo, apresentou bom comportamento carcerário, usufrui regularmente de saídas temporárias desde maio de 2024 e já foi submetido anteriormente a exame criminológico, não havendo registros de faltas graves.

7. A argumentação ministerial, limitada à gravidade abstrata do crime, não afasta o acerto da decisão agravada que concedeu a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A progressão de regime exige apenas os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP.

2. O exame criminológico não é obrigatório e somente pode ser determinado de forma fundamentada em circunstâncias excepcionais.

3. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112 (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, AgRg no HC nº 695.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010060-45.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013772-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALMIR DE JESUS CELESTINO DE SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao agravado a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. O recorrente sustenta a imprescindibilidade do referido exame, diante da gravidade do delito praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a progressão de regime prisional, a gravidade abstrata do crime praticado autoriza a exigência de exame criminológico, mesmo diante do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da LEP, em sua redação anterior à Lei nº 14.843/2024, exige apenas o cumprimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário) para a progressão de regime.

4. O exame criminológico não constitui requisito obrigatório, podendo ser determinado excepcionalmente e de forma fundamentada, conforme entendimento consolidado do STF (Súmula Vinculante nº 26) e do STJ (Súmula 439).

5. A gravidade abstrata do delito não configura fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico, impondo-se a demonstração de elementos concretos extraídos da execução da pena.

6. O agravado cumpriu o requisito objetivo, apresentou bom comportamento carcerário, usufrui regularmente de saídas temporárias desde maio de 2024 e já foi submetido anteriormente a exame criminológico, não havendo registros de faltas graves.

7. A argumentação ministerial, limitada à gravidade abstrata do crime, não afasta o acerto da decisão agravada que concedeu a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A progressão de regime exige apenas os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP.

2. O exame criminológico não é obrigatório e somente pode ser determinado de forma fundamentada em circunstâncias excepcionais.

3. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112 (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, AgRg no HC nº 695.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010060-45.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao agravado a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais postulando a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de origem mantendo a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao agravado a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais postulando a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após detida análise verifico não assistir razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente.

De início, destaco que a questão em análise deverá ser decidida nos termos do do art. 112 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), conforme redação anterior à Lei nº 14.843/2024, aplicável ao caso do agravado, dado a impossibilidade de incidência da lei mais gravosa.

Ressalto que o referido tema não é objeto do debate do presente julgamento.

Consoante a citada norma, para a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

Na presente hipótese, não se pode olvidar que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado, consoante o entendimento do STF e STJ.

Dessa forma, nos termos do
Súmula 439 do STJ
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No mesmo sentido é a
Súmula Vinculante nº 26 do STF
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Na presente hipótese, vale registrar que o agravado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresentou bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena, o único fundamento invocado pelo agravante para a submissão do reeducando ao exame criminológico é o da gravidade abstrata do crime cometido.

Todavia, conforme bem asseverado pela magistrada, ao proferir a decisão agravada, “
O reeducando usufrui do benefício da saída temporária desde maio de 2024 e mesmo com uma menor vigilância por parte do Estado, não consta a homologação de nenhuma falta grave durante o cumprimento da pena. O reeducando ainda foi submetido ao exame criminológico, conforme evento 150.1.”.

Dessa forma, verifico que a argumentação utilizada pelo recorrente não conseguiu suplantar o acerto da decisão agravada, da qual se extrai o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, acrescido ao fato de o recorrido ter sido beneficiado com saída temporária desde maio de 2024, bem como foi submetido a exame criminológico em ocasião anterior.

Portanto, não verifico óbice à progressão do agravado para regime menos gravoso, tampouco observo imprescindibilidade da realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

A propósito, "
[a] despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional,

em hipóteses excepcionais,
os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado”
(STJ - AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Além disso, este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.